Tribunal: TJMT
Processo: 0002592-43.2014.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002592-43.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 965.563.821-91 (APELANTE), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), EDUARDO JULIANO DOS SANTOS BRAVO - CPF: 017.942.511-03 (APELADO), JANAINA BARRETO PASSADORE - CPF: 932.513.271-00 (ADVOGADO), EDUARDO DE PAULO GOMES - CPF: 027.374.661-80 (APELANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), MARLENE RAMOS - CPF: 014.705.171-16 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), WANDERLEI ZAMONER - CPF: 903.699.041-68 (APELANTE), KAIQUE LUIZ DE OLIVEIRA (APELANTE), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), O ESTADO (VÍTIMA), EDUARDO JULIANO DOS SANTOS BRAVO - CPF: 017.942.511-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelos réus Eduardo Juliano dos Santos Bravo, Kaique Luiz de Oliveira, Wanderlei Zamoner, Marlene Ramos, Eduardo de Paulo Gomes e Marco Antônio da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os por crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e absolvendo-os de outras imputações, como o delito do art. 333 do Código Penal, em relação a alguns acusados. Alegações de ausência de provas de autoria e materialidade e pedido de redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência de provas para sustentar as condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) analisar eventual avaliação dupla de circunstância judicial na dosimetria da pena aplicada ao réu Marco Antônio da Silva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As interceptações telefônicas, depoimentos de testemunhas, confissões e demais elementos probatórios demonstram a prática do tráfico de drogas e a associação para o tráfico de entorpecentes, de forma estável e permanente, configurando os delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

4.

A ausência de apreensão da droga não inviabiliza a condenação quando outras provas suficientes demonstrem o crime, conforme entendimento consolidado em precedentes do STJ e deste Tribunal.

5.

Em relação ao redimensionamento da pena de Marco Antônio da Silva, verifique-se a análise do vetor quantidade e natureza da droga foi feita separadamente, ao arrepio da jurisprudência do STJ e deste Tribunal, o que enseja a correção do cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do réu Marco Antônio da Silva.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas não depende da apreensão da substância quando há outras provas robustas que evidenciem a autoria e a materialidade.

2.

A configuração do crime de associação para o tráfico exige a demonstração de estabilidade e permanência da associação criminosa, comprovada por meio de depoimentos e interceptações telefônicas.

3.

De acordo com o entendimento do STJ, a análise da quantidade e da natureza da droga (art. 42 da Lei nº 11.343/06), deve ser feita de forma conjunta, tratando-se de vetor judicial único, não se admitindo a separação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; Código Penal, art. 333; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Código de Processo Penal, art. 386; Lei n. 8.072/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no HC 620668/RJ, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 15.12.2020; STJ, AgRg no AREsp 1471280/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.05.2020; TJMT, NU 0010019-62.2017.8.11.0010, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal

interpostos pelos réus
Eduardo Juliano dos Santos Bravo, Kaique Luiz de Oliveira, Wanderlei Zamoner, Marlene Ramos, Eduardo de Paulo Gomes
e
Marco Antônio da Silva
,

visando reformar a sentença de id. 225748465, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para:

CONDENAR
os réus abaixo relacionados nos seguintes termos:

1)

Eduardo Juliano dos Santos Bravo
, como incurso nas sanções previstas no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto;

2)

Kaique Luiz de Oliveira,
como incurso nas sanções previstas no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos;

3)

Wanderlei Zamoner
,
como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com as implicações do art. 2º, da Lei n. 8.072/1990 c/c art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.599 (mil quinhentos e noventa e nove) dias-multa, em regime fechado;

4)

Marlene Ramos
, como incursa nas sanções previstas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com as implicações do art. 2º, da Lei n. 8.072/1990 c/c art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.599 (mil quinhentos e noventa e nove) dias-multa, em regime fechado;

5)

Eduardo de Paulo Gomes
, como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com as implicações do art. 2º, da Lei n. 8.072/1990 c/c art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.599 (mil quinhentos e noventa e nove) dias-multa, em regime fechado;

6)

Marco Antônio da Silva
, como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com as implicações do art. 2º, da Lei n. 8.072/1990 c/c art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, c/c o art. 62, I e art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.710 (mil setecentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado;

E
ABSOLVER
os réus abaixo descritos, da prática dos seguintes crimes:

1)

Marco Antônio da Silva
, quanto ao delito previsto no art. 333,
caput
, do Código Penal, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal;

2)

Eduardo Juliano dos Santos Bravo
, quanto ao delito previsto nos art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado com a condenação, o réu Marco Antônio da Silva pleiteia a sua absolvição alegando a ausência de comprovação da materialidade em relação ao crime de tráfico de drogas e, em relação ao delito de associação para o tráfico de entorpecentes, a ausência dos requisitos da estabilidade e permanência para a sua configuração. Em relação à dosimetria, requer o redimensionamento da reprimenda basilar imposta aos dois crimes em razão da dupla valoração negativa da circunstância judicial do art. 42 da Lei Antidrogas (id. 225748474).

Os réus Eduardo Juliano dos Santos Bravo e Marlene Ramos, nas razões acostadas à id. 225748482, aduzem que não há provas suficientes nos autos para amparar a condenação que lhes foi imposta, razão pela qual pugnam pela absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

De igual forma inconformados, os réus Kaique Luiz de Oliveira e Wanderlei Zamoner se insurgem contra a sentença, sustentando insuficiência probatória e requerendo a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id.

225748483).

Por sua vez, o apelante Eduardo de Paulo Gomes, sustenta que não há provas suficientes para amparar a sua condenação, motivo pela qual requer a sua absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo
e ao art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal (id. 230146665).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento dos recursos (ids. 225748487,

225748488, 225748489 e 236407166).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos (id.

242334681).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Eduardo Juliano dos Santos Bravo
,
Eduardo de Paulo Gomes
,
Wanderlei Zamoner
e
Marlene Ramos
pelo cometimento em tese dos crimes de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/20096) e tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006);
Marco Antônio da Silva
pelo cometimento em tese dos crimes de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/20096); tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e corrupção ativa (art. 333,
caput
, do Código Penal); Anderson Nascimento Gonçalo pelo cometimento em tese dos crimes de tese dos crimes de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/20096) e corrupção ativa (art. 333,
caput
, do Código Penal) e

Kaique Luiz de Oliveira
pelo cometimento em tese do crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

De cordo com a denúncia de id.

225748204 - Pág. 9/50 e 225748205 – Pág.1/6,

no período compreendido entre os meses de dezembro/2012 e junho/2013, os acusados, por reiteradas vezes, em diversas datas e situações, agindo de forma estável e permanente, associaram-se com fim precípuo de adquirir, vender, ter em depósito, transportar, entregar a consumo e fornecer drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Não só isso, à exceção dos denunciados Kaique Luiz de Oliveira e Anderson Nascimento Gonçalo, o Ministério Público imputou aos demais denunciados a prática de ao menos um dos núcleos do art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos, e aos denunciados Marco Antônio da Silva e Anderson Nascimento Gonçalo, também, a acusação da prática do crime do art. 333 do Código Penal (corrupção ativa). Por tais razões, requereu a condenação dos acusados, nos exatos termos da exordial.

Após regular instrução criminal, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia e absolveu o réu Marco Antônio da Silva quanto ao delito previsto no art. 333,
caput
, do Código Penal, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, bem como o réu

Eduardo Juliano dos Santos Bravo quanto ao delito previsto nos art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, condenando, todavia, os acusados pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
(à exceção de Kaique Luiz de Oliveira e Eduardo Juliano dos Santos) e no art. 35,
caput,
ambos da Lei n. 11.343/06, aplicando a eles as seguintes penas:

1)

Eduardo Juliano dos Santos Bravo
, como incurso nas sanções previstas no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto;

2)

Kaique Luiz de Oliveira,
como incurso nas sanções previstas no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos;

3)

Wanderlei Zamoner
,
como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com as implicações do art. 2º, da Lei n. 8.072/1990 c/c art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.599 (mil quinhentos e noventa e nove) dias-multa, em regime fechado;

4)

Marlene Ramos
, como incursa nas sanções previstas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com as implicações do art. 2º, da Lei n. 8.072/1990 c/c art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.599 (mil quinhentos e noventa e nove) dias-multa, em regime fechado;

5)

Eduardo de Paulo Gomes
, como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com as implicações do art. 2º, da Lei n. 8.072/1990 c/c art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.599 (mil quinhentos e noventa e nove) dias-multa, em regime fechado;

6)

Marco Antônio da Silva
, como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com as implicações do art. 2º, da Lei n. 8.072/1990 c/c art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, c/c o art. 62, I e art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.710 (mil setecentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado;

Em relação ao denunciado Anderson Nascimento Gonçalo, foi declarada extinta a sua punibilidade, em razão da sua morte, consoante certidão de óbito de id. 225748699 - Pág. 78.

Conforme relatado, os réus, inconformados com a condenação, pugnam pela absolvição, sustentando, em síntese, a ausência de provas de autoria e materialidade para amparar o decreto condenatório. O acusado Marco Antônio da Silva ainda pugna pelo redimensionamento da pena-base, alegando a existência de dupla valoração da circunstância judicial do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

No entanto, adianta-se que apenas o pleito de redimensionamento da pena-base formulado pelo réu Marco Antônio da Silva merece acolhida.

Os crimes denunciados neste feito vieram à tona com a prisão em flagrante de José Luciano da Silva, realizada no dia 19/12/2012 na rodoviária de Várzea Grande/MT, ocasião em que ele tentava embarcar com 1 (um) tablete de cocaína para a cidade de Matupá/MT.

Tal fato deu origem à “Operação Abadon”, deflagrada para investigar a distribuição de entorpecentes na Cidade de Várzea Grande/MT e suas conexões com outros municípios do Estado de Mato Grosso.

A partir disso foi possível identificar o réu Eduardo de Paulo Gomes como sendo a pessoa que teria entregado a substância para José Luciano da Silva na rodoviária de Várzea Grande/MT. Então, a autoridade policial realizou acompanhamentos operacionais em campo e representou pela interceptação telefônica de alguns terminais utilizados

por Eduardo de Paulo Gomes, a qual foi autorizada no procedimento cautelar n. nº 640-63.2013.0002.

O resultado da análise das interceptações telefônicas está acostado à id.

225748208 - Pág. 23/86 e, aliado às provas colhidas durante a instrução processual, demonstra, com clareza, que os réus praticaram os crimes pelos quais foram condenados.

Em relação à autoria, à exceção do réu Kaique Luiz de Oliveira, que se utilizou do direito constitucional ao silêncio em juízo, os demais negaram a prática dos crimes que lhes foram imputados pelo órgão de acusação perante o juízo de primeiro grau. Todavia, os elementos probatórios amealhados aos autos não deixam dúvidas do acerto do sentenciante ao condenar os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (à exceção de Kaique Luiz de Oliveira e Eduardo Juliano dos Santos) e de associação para o tráfico de entorpecentes.

Com efeito,
em relação ao crime de associação para o tráfico
, as provas jungidas aos autos são convincentes, pois evidenciam os requisitos da associação criminosa (estabilidade e permanência) que se subsomem ao tipo penal descrito no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas.

Para além dos depoimentos
colhidos em juízo, notadamente o dos agentes estatais envolvidos na operação, o relatório de análise das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas demonstra que os acusados estavam associados entre si, e de que existia entre eles uma hierarquia, que fazia o crime de tráfico de drogas funcionar da seguinte maneira:

O denunciado Marco Antônio da Silva (Neném) é quem comandava financeiramente o grupo identificado na investigação, que se organizou estavelmente com o fim precípuo de praticar condutas previstas no artigo 33,
caput
, da Lei 1.343/06. O grupo criminoso era dividido por 02 (dois) núcleos distintos, quais sejam:

a) o formado para atender os desígnios do líder e denunciado
Marco Antônio da Silva
(Neném) que, com o auxílio dos comparsas e denunciados
Eduardo Juliano Santos Bravo
(Dudu), o qual estava associado ao primeiro e com ele adquiria droga em consórcio e a transportava da região de Cáceres para Várzea Grande, além de por vezes com ele manter relação de cliente/fornecedor;
Eduardo de Paulo Gomes
e Volcmar Pires de Barros (Velho), que na qualidade de “gerentes” do comércio ilícito eram os responsáveis por guardar, vender e entregar a droga a outros traficantes, aqui os identificados e denunciados
Marlene Ramos (Maria)
,
Wanderlei Zamoner (Negão)
, Renildo Silva Rios (Nego Renildo) e
Kaíque Luiz de Oliveira
.

b) o outro grupo formou-se pelos denunciados
Anderson Nascimento Gonçalo
, João Bosco Ribeiro de Barros e Glaucia Cristina Moura Alt, também associados ao primeiro grupo, porquanto se encarregaram de dar proteção àquele para garantir o desenvolvimento das atividades criminosas, principalmente na orientação de como escapar da investigação policial e ainda das extorsões de outros criminosos e policiais corruptos.

O denunciado Marco Antônio da Silva (Neném), portanto, era o “cabeça” da associação e é considerado um traficante com grande experiência, com vasto patrimônio

adquirido por meio desta atividade ilícita e que, sendo o elo entre todos os denunciados, deles se vale para a prática criminosa. O réu Eduardo de Paulo Gomes era o seu subordinado direto, tendo a função de gerenciar parte das atividades de Marco Antônio da Silva, o Neném, entregar, receber e transportar drogas, além de efetuar as cobranças dos valores relacionados às vendas.

O nome do réu Eduardo de Paulo Gomes foi o primeiro a surgir na operação que recebeu o nome de Abadon, pois foi ele quem entregou a droga comprada de Marco Antônio da Silva pelos réus Wanderlei Zamoner e Marlene Ramos à José Luciano da Silva, preso em flagrante quando tentava embarcar em um ônibus na rodoviária de Várzea Grande/MT com 01 (um) tablete de cocaína de 1,020kg (um quilo e vinte gramas), que seria entregue aos compradores na cidade de Matupá/MT.

Na ocasião, José Luciano da Silva confessou que teria sido contratado por Marlene Ramos (Maria) para vir até a cidade de Várzea Grande/MT encontrar-se com Eduardo de Paulo Gomes, quem lhe entregaria a droga apreendida para ser levada a Matupá/MT e que, pelo serviço prestado, receberia a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante relatou perante a autoridade policial à id.

225748205 - Pág. 27/29. Vejamos,
in verbis
:

“[...]. QUE no dia 18 de Dezembro, Maria pediu ao interrogado que viesse para Cuiabá e procurasse a pessoa de Eduardo; QUE Maria lhe avisou que iria pegar com Eduardo um quilo de pasta base de cocaína e para tanto ele receberia pelo serviço 500,00 (quinhentos reais); QUE Eduardo iria buscar o interrogando na Rodoviária; QUE no dia dezenove de Dezembro chegou em Várzea Grande por volta das 14h00 horas e imediatamente realizou uma ligação telefônica para Eduardo no número 92687765 e em seguida Eduardo foi buscá-lo na Rodoviária; QUE Eduardo estava em um veículo Gol de cor dourada; QUE percorreu algumas ruas de Várzea Grande com Eduardo por algumas horas, porém não se recorda por onde, pois não conhece a localidade, todavia se recorda que esteve em um posto de gasolina onde houve o abastecimento do veículo e um lava jato; QUE no lava jato apareceu um mototaxista que o levou de volta a Rodoviária para comprar a passagem para Matupá; QUE ao comprar a passagem retornou para o lava jato; QUE depois retornou a Rodoviária para embarcar sendo que um pouco antes do embarque, Eduardo retirou um tablete de substância análoga a pasta base do porta luva do seu veículo e entregou ao interrogando; [...]; QUE sobre a pessoa identificada na folha de caderno como Negão, sabe que está preso e é parente de Maria.(...)”

Os autos demonstram que a conduta dos réus não foi isolada, pelo contrário, eles mantinham um vínculo associativo e permanente e, mesmo após a prisão de José Luciano da Silva, continuaram a negociar entorpecentes, conforme demonstram os telefonemas travados entre eles, interceptados por autorização judicial.

De acordo com o relatório de análise das interceptações telefônicas (id.

225748208 - Pág. 23/86, foram registradas conversas entre a ré Marlene Ramos e Eduardo de Paulo Gomes em 23/01/2013

negociando remessa de droga para Matupá/MT. Na ocasião, o réu Eduardo de Paulo Gomes forneceu a conta do acusado Marco Antônio da Silva para o recebimento do pagamento da negociação, evidenciando que o entorpecente comercializado era de propriedade de Marco Antônio da Silva (Neném).

No dia 25/01/2013, a ré Marlene Ramos e Eduardo de Paulo Gomes voltam a conversar e, desta vez, Marlene Ramos reclama da qualidade da droga, expondo a sua intenção em devolver a droga que ela chama de “cimento”, utilizando uma linguagem dissimulada para despistar a polícia, ainda que tivesse que pagar uma diferença. Veja-se:

“(...)
“os pedreiros foi trabalhar lá pra mim mas ninguém tá querendo trabalhar com aquele cimento, eu usei um pouco, mais bem pouco, uns oitenta por cento, daí eu tava pensando em levar ai, devolver esse cimento e se ocê tiver um bom para pra trazer do outro”.
Eduardo
:
“... esse ai não tá bom??...
”.
Marlene (Maria)
: “...
não já troquemo de pedreiro pra ver se vai, mas diz que não gruda o cimento o tijolo não gruda na massa esse tempo de chuva...os meninos fala que já velha e tá ardida nem tem?... daí não tem como tá segurando o tijolo... daí eu tava pensado assim de mandar carregar de novo no caminhãozinho né?... daí nós levava aí, daí ocê contava certinho o saco de cimento e nois pagava a diferença se tivesse outro cimento nois pegava de outro aí no material de construção”.
Eduardo
:“... de ter tem, mas eu por incrível que pareça esse que eu mandei pra senhora é do Itaú memo! [...].
Eduardo concorda em trocar a substância por outra melhor
: “... tem sim pode descer!... vou aguardar e falar com o menino...”.

Na mesma data, a acusada Marlene Ramos volta a falar com o réu Eduardo de Paulo Gomes acerca da troca da mercadoria e este lhe assegura que a droga seria substituída por outra, informando a ela que iria falar com o menino (Marco Antônio da Silva), demonstrando a sua subordinação a ele. Na ocasião, Eduardo de Paulo Gomes informa à Marlene Ramos a conta corrente do réu Marco Antônio da Silva, onde deveria ser depositada a diferença do valor da droga.

“(...)
Marlene (Maria)
:
“... deu certo lá?”
.
Eduardo
:
“... deu eu já falei com o menino ele falou que pode descer uaí...”
.
Marlene
:
“... EU QUERIA QUE VOCE ME DESSE UMA CONTA DO BRADESCO que amanha o banco só vai até onze horas e daí eu ia depositar a diferencinha lá daí eu ia domingo cedo... daí eu depositava o dinheiro e chegava ai no domingo a tarde... carregava o cimento aqui lá pra meio dia e daí quando fosse cinco seis hora da tarde eu tá ai
...”. Também no dia 25 de janeiro de 2013, às 23h47min,
Eduardo
envia mensagem a conta corrente de Marco Antonio (Nenem) para o celular de Marlene (Maria
). (...)”

No dia 27/01/2013, o apelante Wanderlei Zamoner, companheiro da acusada Marlene Ramos, entrou em contato com Eduardo de Paulo Gomes e lhe informou que já havia feito dois depósitos na conta bancária de Marco Antônio da Silva, um no valor de R$ 900,00 novecentos reais) e outro de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), avisando-lhe que a ré Marlene Ramos já estava a caminho de Várzea Grande/MT para pegar a droga, cumprindo o que havia sido combinado anteriormente entre ela e Eduardo de Paulo Gomes de que viria buscar o entorpecente no domingo (27/01/2013).

“(...)
“... Eduardo é o marido da Maria, daí é o seguinte eu fiz uma transferência de mil e duzentos ontem a tarde e fiz uma transferência de novecentos hoje de manhã e foi naquela conta lá do Antonio lá... porque a mulher falou que puxaram aí e não tem nada?... ontem a tarde eu fiz a transferência de mil e duzentos porque não fazia tudo ontem porque o banco tava fechado daí eu fiz a transferência de novecentos e ficou dois e cem... pode dar uma puxada que já tá na conta já...”
.
Eduardo
:
“... ce tá por aqui já?...”
.
Wanderlei
:
“... ela tá por ai já daqui a pouco ela liga pra você ai...”
.

Na mesma data, por volta das 15h20min, Eduardo de Paulo Gomes liga para Marco Antônio da Silva perguntando se ele já teria mandado “o negócio”, referindo-se à droga que a ré Marlene Ramos viria buscar. Marco Antônio da Silva, então, demonstra certa preocupação em liberar a droga antes de confirmar se todo o dinheiro depositado por Wanderlei Zamoner já havia sido creditado em sua conta.

“(...)
“... e ai vai mandar o negócio ai?”
.
NENEM
:
“... cara confirmou só os novecentos agora bicho...”
.
Eduardo
:
“... não mais ela já falou que hoje de manhã mandou o resto, marido dela mandou de lá...”
.
NENEM
:
“... foi feito tudo hoje?...”
.
Eduardo
:
“... não, um foi feito hoje de manhã o outro foi feito ontem à noite...”
.
NENEM
:
“... eu vou falar pro VELHO passar aí. (...)”

No dia 27/01/2013, na ocasião em que o réu Eduardo de Paulo Gomes transportava 815g (oitocentos e quinze gramas) de pasta base de cocaína, droga esta que era objeto da troca efetivada pela ré Marlene Ramos, cuja diferença do valor foi depositada na conta do réu Marco Antônio da Silva pelo esposo de Marlene Ramos, o réu Wanderlei Zamoner, Eduardo de Paulo foi preso em flagrante delito, fato pelo qual foi processado e julgado em autos apartados.

Os autos demonstram que as negociações feitas pelo réu Eduardo de Paulo Gomes não se limitavam aos clientes associados, radicados no município de Matupá/MT. As conversas constantes no relatório de interceptações telefônicas mostram que ele também entabulava negócios com outros indivíduos, inclusive com o reeducando Renildo Silva Rios, preso na Penitenciária Central do Estado e que contava com a ajuda do réu Kaique Luiz de Oliveira para concretizar as negociações ilícitas do lado de fora da cadeia.

No dia 23/01/2012, às 3h29min, Eduardo de Paulo Gomes e Renildo Silva Rios tratam acerca da aquisição de entorpecentes por este, ficando acertado que a entrega seria feita na sexta-feira (25/01/2013). Na ligação, Eduardo de Paula ressalta a qualidade do entorpecente a ser comercializado, afirmando que “a do guri é sequinha, amarelinha”. “Guri”, neste caso, é o acuado Marco Antônio da Silva (Neném), uma vez que Eduardo de Paulo Gomes é quem gerencia o seu comércio ilícito.

No dia 26 de janeiro de 2013, às 09h16,
Eduardo de Paulo
liga para
Kaique
ajustando entrega de drogas:
“(...) só vou tomar um banho e escovar os dentes e já tô descendo ai já...”
.
Kaique:

“... quem é você irmão?
”.
Eduardo
:
“... é do negócio do NEGO...”
.
Kaique
:
“... ah, ce vai trazer o trem aqui né? Pode crer irmão também só vou tomar um banho aqui (...).”

O acusado Kaique Luiz de Oliveira, preso em 27/03/2013 com 2.015kg (dois mil e quinze gramas) de pasta base de cocaína e 5,30 (cinco gramas e trinta centigramas) de maconha por uma equipe da DRE, confessou a sua associação ao tráfico, afirmando que mantinha a droga em sua residência e a comercializava, movimentando cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por semana. Afirmou que o lucro era repassado para Renildo Silva Rios e que a sua parte recebia em substâncias entorpecentes.

Impende consignar que o acusado Kaique Luiz de Oliveira foi processado e julgado por este fato em autos apartados, se modo que a conduta relacionada a este feito se refere tão somente ao crime de associação ao tráfico de entorpecentes, pelo qual foi acertadamente condenado pelo juízo singular.

Kaique Luiz de Oliveira, além das conversas entabuladas com os réus deste processo, mantém contato frequente com outros indivíduos, a evidenciar a sua intensa atuação no tráfico de drogas, as quais sabe-se, eram adquiridas do réu Marco Antônio da Silva. Confira-se, pois, algumas dessas conversas travadas pelo réu Kaique Luiz de Oliveira com “Nego” no dia 30/01/2013 e com um interlocutor não identificado no dia 26/02/2013, respectivamente:

“(...)
Nego
:
“eu vou pedir pra um pessoal ir ai, ce entrega cinquenta G ta?
”.
Kaique
:
“ééé, entregar cinquenta G?”
. NEGO
:
“
é, de gordura
”
.
Kaique
:
“hei, olha aqui não vai deixar nada não né?
”
Nego
: “
não não
”.
Kaique
:
“olha aqui... eu to só chegando aqui, eu to bem aqui no centro to ajudando leva uma caixa já to descendo”
.
Nego
:
“daqui uns vinte minutos né?”
Kaique
:
“não menos né, ah, já to bem aqui já, só descer aquela baixada aqui já, de casa”
. (...)”

“(...)
Kaique
:
“hei, oi qui, caba cabaram de passa aqui en frente é é de de ca casa aqui, eles vem aqui, vem aqui”
.
Interlocutor
:
“eu não vi onde eles entro não, porque eles passaram por mim eu tava descendo já”
.
Kaique
:
“mai então, oi qui cara, viichi
”.
Interlocutor
:
“vem vem encontra comigo aqui na principal aqui, é mais fácil, eu não to acertando acha oce ai”
.
Kaique
:
“ói qui, ói qui, vai lá naonde que ocê, que ocê desceu lá com os três quilos lá, vai lá falou?
”
Interlocutor
:
“naonde?”
.
Kaique
:
“
lá naonde ocê deixou eu com os três quilos lá cara, não tá lembrado?
”
Interlocutor
:
“eu não sei cara, essa rua aqui é tudo igual po
”. (...)”

Demais disso, constata-se que mesmo após a prisão do seu gerente Eduardo de Paulo Gomes, o réu Marco Antônio da Silva, vulgo Neném, não deixou de lado as negociações ilícitas, colocando como seu subordinado Volcmar Pires de Barros (Velho), que realizava as tratativas com os clientes e ganhava R$ 500,00 (quinhentos reais) de Marco Antônio da Silva para cada tablete de droga que comercializava.

Na casa de Volcmar

Pires de Barros (Velho), inclusive, foi localizada no dia 27/06/2013, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, uma motocicleta Honda, ano 2011, placa 2432, pertencente a Carlos Roberto Rodrigues Júnior, que declarou perante a autoridade policial (id. 225748213 - Pág. 30/31) que havia entregado o veículo ao réu Marco Antônio da Silva em março ou abril/2013 em garantia de uma dívida de R$ 80,00 (oitenta reais), contraída em razão da aquisição de entorpecente diretamente deste. Na ocasião, Carlos Roberto Rodrigues Júnior disse que frequentemente comprava drogas de Marco Antônio da Silva no seu lava jato localizado no Parque do Lago e que o réu Eduardo de Paulo Gomes era presença frequente no estabelecimento, o que contribui para a comprovação do vínculo associativo entre Marco Antônio da Silva e Eduardo de Paulo Gomes.

No que concerne às condutas de Eduardo Juliano dos Santos Bravo, extrai-se que embora ele não mantenha uma relação hierárquica com o líder do grupo Marco Antônio da Silva, ele era ora credor ora devedor deste, conforme demonstra as anotações contidas no caderno apreendido na ocasião da sua prisão em flagrante (id.

225748217 - Pág. 66/70). Eduardo Juliano dos Santos Bravo mantinha contato frequente com outros integrantes do grupo, dentre eles Volcmar Pires de Barros (Velho) e Anderson Nascimento Gonçalo, réu nestes autos que teve extinta a punibilidade em razão de sua morte.

Os réus Eduardo Juliano dos Santos Bravo e Marco Antônio da Silva não realizavam tratativas ilícitas por telefone, sempre marcavam encontros pessoais ou conversavam por msn, visando não serem descobertos, a exemplo da conversa travada entre eles no dia 03/04/2013, às 10h52min, em que conversam sobre dinheiro, entretanto, preferem continuar a conversa por msn. Vejamos:

“(...)
Eduardo
:
“... eu to precisando de um dinheiro ai você não tem pra me arrumar? Até o final de semana?..”
.
Marco Antonio
:
“... eu to com duzentos reais no bolso meu filho!...”
. Na sequência
Marco Antonio
muda o teor da conversa:
“... você não sabe quem quer ficar aquela manobra lá?...”
.
Eduardo
:
“... com qual você fala?...”
.
Marco Antonio
:
“... o dinheiro!... cadê?... você você não tá no MSM não??”
.
Eduardo
:
“...to, já vou entrar. (...)”

Como ponderou o juízo, a expressão “aquela manobra lá”, utilizada para se referir ao ilícito, deixa claro o cuidado dos réus com as palavras e com o meio utilizado para a comunicação, tanto que, para se comunicarem a vontade, trocaram o meio utilizado para o msn.

No dia 25/03/2013, Eduardo Juliano conversa com uma mulher não identificada, a qual pretende dialogar pessoalmente, evidenciando que a conversa se tratava da aquisição de grande quantidade de entorpecente.

“(...)
Eduardo
:
“neste aqui não tem nada não”
.
Interlocutora
:
“... você não tem nada ai não?...”
.
Eduardo
:
“... não tenho, agora não, só... não tem nem previsão...”
.
Interlocutora
:
“...agora deixa eu falar uma coisa pra você, aquele menino que me ligou hoje e falou se você não tinha pelo menos uns oito nove mil pra mandar pra ele...”
.
Eduardo
:
“... que menino?...”
.
Interlocutora
:
“... o BUGRINHO... o BUGRE”
.
Eduardo
:
“... eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu estou esperando cair um dinheiro pra mim de um cara do Maranhão que tá enrolado...”
.
Interlocutora
:
“... então eu vou falar pra ele procurar você e resolver isso aí...”
.

Já em 21/05/2013, às 10h, Eduardo Juliano dos Santos Bravo conversa com um interlocutor não identificado acerca de uma viagem para Santa Cruz (Bolívia) para comprar entorpecentes.

“(...)
Interlocutor
:
“... não vai

esquecer de mim cara...”.
Eduardo
: “... eu to esperando chegar...chegando o seu tá na mão...”.
Interlocutor
: “... eu to tentando mais um rex aqui pra gente ver quatro camiseta...”.

Ainda no dia 21/05/ 2013, às 17h17, o réu Eduardo Juliano dos Santos Bravo conversa com a pessoa de nome Gregório, travando o seguinte diálogo:

“(...)

Eduardo
: “... eu não esquecei de você não jogador...”.

Gregório
: “... é que eu queria sair quatro horas da manhã daqui que eu vou ver se eu pego o ônibus para Santa Cruz...”.
Eduardo
: “... já mandei uma mensagem pro menino lá, eu mandei uma mensagem pra ele lá pedindo pra ele depositar um dinheiro pra mim, pra mim comprar o negócio pro CE aqui...”.
Gregório
pergunta se estava difícil e
Eduardo
: “... AGORINHA EU ENCONTRO COM VOCÊ A GENTE CONVERSA PESSOALMENTE PRA NÃO FICAR FALANDO NO TELEFONE. (...)”

No dia 24 de maio de 2013, 14h05min, Eduardo Juliano dos Santos Bravo conversa

com interlocutor não identificado afirmando estar de posse de droga (cocaína), ressaltando a qualidade da droga.

“(...) DEIXA EU FALAR PRA VOCÊ... ABRI SUA FARINHA BRANCA QUE MANDARAM PRO CE AQUI...”
. “(...)
o trem é bom hein, o tecido dela, pensa num tecido filé grande ... veio só poca porque, porque o cara queria manda pra mim dessa igual veio pro ce dessa que o menino mando, entendeu? Só que aí eu não quis, que daí eu peguei da, selecionei só da...
”

Na sequência, às 14h13min, Eduardo Juliano dos Santos Bravo marca encontro com o réu Marco Antônio da Silva em uma churrascaria.

“(...) Eduardo:
“... onde ai que nos vamo se encontra?”
Marco Antonio:
“... to almoçando aqui po, é aqui onde a gente comeu aquele dia aqui, na churrascaria aqui...”
.

Ainda no dia 24 de maio de 2013, às 19h11min, Eduardo Juliano dos Santos Bravo liga para interlocutor não identificado combinando de buscar drogas:

“(...) como que faz pra pegar o negócio co CE ai?”
Interlocutor:
“... ta comigo mas ta la no gordinho eu larguei la...”
.

Os áudios constantes nos autos revelam, ainda, que no dia 24/05/2013, o acusado Eduardo Juliano dos Santos Bravo estava vindo da região de Cáceres com um veículo S-10 transportando certa quantidade de entorpecente e, assim que retorna, marca um encontro com o réu Marco Antônio da Silva, todavia, ao chegar no local, Eduardo Juliano dos Santos Bravo desconfia da presença de um veículo Montana nas proximidades e, temendo ser policiais com intenção de praticar concussão, decide seguir em frente e não parar no local. Na verdade, em posse do veículo acima mencionado encontravam-se policiais da DRE que aguardavam no local na expectativa de testemunhar o encontro entre os traficantes.

Na sequência, às 14h47min18s, o réu Eduardo Juliano dos Santos Bravo faz novo contato com Marco Antônio da Silva, avisando-o que não parou no local combinado porque

“
(...) eu vi um trem meio que caça recompensa aí eu acelerei grande”,
combinando de se encontrarem em seguida no local “
onde tava o carro do tio Chico
”. Entretanto, tal encontro também não se realizou, uma vez que em novo diálogo às 15h35min50s, Eduardo Juliano dos Santos Bravo relatou ao acusado Marco Antônio da Silva que foi perseguido pelo veículo Montana, alertando o comparsa para ficar atento com tal veículo que “
tem dois carinha dentro, placa de fora
”. Nesse diálogo, Eduardo Juliano dos Santos Bravo informa a Marco Antônio da Silva que já tinha arrumado o carro deste e que ele poderia pegá-lo mais tarde.

É certo que o réu Eduardo Juliano dos Santos Bravo transportava entorpecentes em seu veículo S-10 e que ele não conseguiu entregar a droga ao réu Marco Antônio da Silva, em razão de ter desconfiado da presença da polícia no carro Montana. Certo também que na mesma data (24/05/2013) às 19h31min, Eduado Juliano entrou em contato com Volcmar Pires de Barros, o “Velho”, informando-o que já estava em sua residência à sua espera.

Afora as robustas provas do vínculo associativo e permanente dos apelantes, mister ressaltar os depoimentos dos agentes policiais que atuaram nas investigações, conforme excerto retirado das contrarrazões ministeriais e que se encontram disponíveis para serem confrontados na mídia digital carreada à id. 225749745 e ss. Vejamos:

Testemunha Dra. Alana Derlene Sousa Cardoso - Delegada de Polícia –
“esclareceu que havia uma operação em andamento para apurar uma associação criminosa responsável pela prática do crime de tráfico de droga, na modalidade de transporte em pequeno atacado, cuja substância ilícita era transportada do município de Várzea Grande para o interior do Estado. Durante a investigação mencionada houve a detenção em flagrante delito do indivíduo José Luciano na rodoviária de Várzea Grande, pela prática do crime de tráfico de drogas, o qual foi identificado como “mula” dessa associação, e durante a abordagem ele transportava em torno de um quilo de pasta base. Testificou que, com a investigação referente a prisão flagrante delito do indivíduo José Luciano, evidenciou-se que a droga pertencia a um casal residente em Matupá (até então não identificado), que possuía um contato em Várzea Grande para o fornecimento da droga, sendo que esse contato é o réu Eduardo de Paula Gomes, que foi o primeiro nome que surgiu na Operação Abadom. Narrou que, tomou conhecimento através dos colegas de serviços que quando da prisão em flagrante o indivíduo José Luciano, este relatou os apelidos do casal que o contratara para o transporte da droga e, também, o da pessoa com a qual contatou para receber a droga aqui em Várzea Grande, sendo essa pessoal o acusado Eduardo de Paula Gomes. Esclareceu que, com o início da investigação e através dos áudios da interceptação telefônica lograram êxito na detenção em flagrante delito do acusado Eduardo de

Paula Gomes, o qual transportava aproximadamente um quilo de pasta base de cocaína.

Porém, nessa fase da operação não se tinha o conhecimento da dimensão da associação criminosa e do número de investigados. Que com a inclusão do alvo Eduardo de Paula Gomes na medida cautelar de interceptação telefônica foram ampliando os investigados e surgindo os indícios de autoria e materialidade em relação aos alvos, dentre eles os terminais dos acusados Kaique, Marco Antônio, Volcmar, Marlene, Wanderlei e Eduardo Bravo. Relatou que, em continuidade às investigações da associação criminosa lograram êxito na detenção em flagrante delito do acusado Kaique Luiz de Oliveira, pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, cuja ação penal correu em processo autônomo para não refletir nas investigações que ainda estavam em andamento. Esclareceu, ainda, que no curso das investigações houve a detenção em flagrante delito do acusado Eduardo Juliano dos Santos Bravo,

pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, sendo que nessa ação a quantidade de droga foi maior do que nas prisões dos outros alvos, e que nessa fase da operação os agentes policiais já haviam identificado os investigados, as condutas e as funções de cada um deles na prática do tráfico de drogas. Narrou que, durante a investigação e através dos diálogos dos autos da medida cautelar houve um registro de contato telefônico entre o alvo Marco Antônio e a policial civil Gláucia, e pelo teor do diálogo travado entre eles constatou-se indícios de autoria da participação dela, que em conluio com os integrantes da associação criminosa possuía a sua função de “proteção” dos traficantes para que obtivessem sucesso no tráfico de drogas, visto que estavam sendo extorquidos por policiais, e que no primeiro momento houve a interceptação telefônica da investigadora de polícia civil Gláucia Cristina Moura Alt, todavia, com a investigação e o conteúdo dos áudios, também surgiu o indício de autoria de que o esposo dela, o Delegado de Polícia Civil João Bosco Ribeiro de Barros, estava envolvido com a prática do crime em apuração. Esclareceu que, o vínculo dos envolvidos nas práticas criminosas foram evidenciados através das investigações e das informações contidas nos diálogos telefônicos, e a materialidade através das apreensões da droga com os investigados durante a operação. A título de exemplo, a autoridade policial narrou que a identificação do acusado Marco Antônio da Silva deu-se através de um áudio travado entre Eduardo Paula Gomes e Marlene Ramos no qual o investigado Eduardo forneceu o número da conta corrente do Marco Antônio à investigada Marlene, a fim de efetuar a transferência bancária referente ao pagamento da substância ilícita adquirida. A conversa travada nesse diálogo é referente a aquisição e transporte da droga apreendida na primeira apreensão. Esclareceu, também, que quando do cumprimento da ordem do mandado de busca e apreensão, na residência do corréu Volcmar Pires de Barros, houve a apreensão de uma motocicleta, e que o proprietário da motocicleta compareceu a Delegacia de Polícia e comunicou que o filho dele é usuário de drogas e em virtude do vício deixou a motocicleta empenhada num lava jato em troca de droga, cujo local é de propriedade do denunciado Marco Antônio.
Testificou que, através de um áudio oriundo de interceptação telefônica devidamente autorizada pelo Juízo constatou-se que o integrante do grupo VOLCMAR PIRES DE BARROS, conhecido como “Velho” se encontrava em cárcere privado, sendo que possivelmente os “sequestradores”, exigiam o pagamento de quantia em dinheiro para a sua liberação. Relatou que, paralelamente ao fato específico o Delegado de Polícia da Delegacia de Repressão a Entorpecentes recebeu ligação da investigadora de polícia civil GLÁUCIA CRISTINA MOURA ALT, lotada na Delegacia de Homicídio, que o questionava se havia alguma equipe de policiais civis da DRE em Várzea Grande/MT, porque ela recebeu uma informação de que policiais da DRE estavam “arrochando” um indivíduo. Ao ser

informado a ela que não havia nenhuma equipe de policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes foi perguntado por ele o local do fato que ocorria o sequestro, para ele tomar as devidas providências, porém GLÁUCIA ficou de conseguir o endereço e informar ao policial. Como a Investigadora de Polícia Civil não retornou o contato, o policial ARLEY entrou em contato com ela que lhe informou de que a denúncia era inverídica e o Delegado poderia desmobilizar as equipes. Esclareceu que, no dia seguinte chegou a notícia junto a DRE através dos áudios da interceptação telefônica que o telefone da pessoa que estava envolvida na extorsão era da policial GLAUCIA. Dessa forma, a testemunha redigiu uma ordem de serviço degravando o áudio e encaminhou a Corregedoria da Polícia para apurar os fatos. Frisou que, até aquele momento não havia informação de quem seriam as pessoas que sequestraram o coacusado VOLCMAR. Aduziu que, a partir dos fatos passaram a ser alvo da operação GLAUCIA, JOÃO BOSCO e ANDERSON. Somente depois da deflagração da operação e através do reconhecimento realizado pelo coacusado, foi identificado VOLCMAR foi possível identificar os policiais civis que praticaram a conduta. Após a identificação dos policiais civis envolvidos no caso e da Delegacia de Polícia na qual os agentes estavam lotados, foi realizada a análise do monitoramento do rastreamento das viaturas policiais que foram utilizadas nos fatos. O rastreador apontou exatamente que os veículos estavam nos locais que o coacusado VOLCMAR declarou em seu depoimento. A testemunha esclareceu que naquele momento da investigação os únicos áudios que tinham era da coacusada GLÁUCIA, uma vez que ele comunicou com o ramal interceptado que pertencia ao coacusado MARCO ANTÔNIO. Esclareceu que, foram requisitados os extratos telefônicos dos investigadores civis e constatou que havia ligações dos investigadores de polícia civil com os coacusados GLÁUCIA e JOÃO BOSCO enquanto acontecia o possível “sequestro” e extorsão. (...)”

Testemunha Dra. Juliana Chiquito - Delegada de Polícia –
“Acrescentou em síntese que com a prisão do indivíduo José Luciano, ele delatou que foi contratado por “Maria”, ora a acusada Marlene Ramos

para realizar o transporte da droga, sendo que recebeu a droga do acusado Eduardo de Paula Gomes, em Várzea Grande. Relatou que, há áudios cooptados na medida cautelar indicando que os envolvidos sempre mantinham contatos telefônicos sobre a comercialização de drogas, e que inclusive relata que num deles a denunciada Marlene Ramos reclama sobre a qualidade da droga fornecida por Eduardo de Paula Gomes. Narrou que, havia a intermediação direta entre os acusados Eduardo de Paula Gomes e Kaique Luiz de Oliveira que praticavam o crime a mando do acusado Renildo, o qual encontrava-se detido, e que com a detenção do acusado Eduardo de Paula Gomes, o coacusado Volcmar passou a ter uma posição mais ativa na prática do crime de tráfico de drogas junto ao acusado Marco Antônio da Silva, em razão disso houve toda a situação da prática do crime extorsão envolvendo os policiais civis. Narrou que, o acusado Anderson Nascimento Gonçalo é a pessoa que intermediou o contato entre o acusado Marco Antônio da Silva e os policiais civis a fim de realizarem a “proteção” do grupo criminoso frente as investigadas recebidas por terceiros, o que prejudicava financeiramente o grupo criminoso. (...)”

Testemunha Dr. Gustavo Garcia Francisco – Delegado de Polícia
– “Narrou que, a operação iniciou-se com a detenção em flagrante delito do indivíduo José Luciano, na rodoviária de Várzea Grande, pelo crime de tráfico de drogas. A equipe da DRE obteve a informação de que ele praticaria o transporte de determinada quantidade de drogas. Em razão disso, foram realizadas diversas diligências e monitoramentos do indivíduo José Luciano a fim

identificar quem seria o responsável pelo fornecimento da droga. Relatou que, quando a prisão em flagrante delito do indivíduo José Luciano foi apreendido em poder dele um bilhete que lhe informava para procurar o acusado Eduardo de Paula Gomes e também havia número da linha telefônica dele. As diligências realizadas pela equipe da DRE entre elas uma filmagem do veículo pertencente ao acusado Eduardo que foi utilizado por este para a entrega da droga ao indivíduo José Luciano. E também foi levantada a informações de que a acusada Marlene Ramos era a proprietária da droga transportada por José Luciano. Narrou que, com essas informações deu início às investigações e a medida cautelar de interceptação telefônica e a partir do monitoramento de Eduardo de Paula Gomes, surgiram indícios de autoria e materialidade envolvendo os demais acusados. Disse que, constataram que o acusado Kaique Luiz de Oliveira atuava na organização criminosa a mando o coacusado Renildo Rios, o qual estava detido. Disse, ainda, que todos os alvos investigados foram detidos na prática do crime de tráfico de drogas. A título de exemplo relatou que o acusado Kaique Luiz de Oliveira foi detido com aproximadamente 02 quilos de drogas e 01 arma de fogo e o acusado Eduardo Juliano dos Santos Bravo foi detido trazendo consigo 01 quilo de droga e mantendo em depósito mais 5 quilos de droga e que, com o andamento da operação e com a deflagração da operação surgiram provas e consolidaram outros indícios já existentes que somente foi possível a partir da deflagração. (...)”

Testemunha Arley Xavier de Oliveira – Investigador de Polícia
– “Narrou que a sua participação na operação em comento é de apoio operacional e iniciou-se com a detenção de flagrante delito do acusado Eduardo de Paula Gomes, conduzindo o veículo Fiat Uno o qual trazia consigo 01 (um) tablete de droga, e que também participou da prisão em flagrante do acusado Eduardo Juliano dos Santos Bravo, sendo encontrado em poder dele um tablete de droga e durante as buscas na residência de Eduardo foi encontrada o restante da droga."

Calha frisar que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela condução das investigações que resultou na condenação dos acusados, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, como no caso concreto, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do Código de Processo Penal, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça entende que “os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos” (AgRg no HC: 620668 RJ 2020/0276623-3, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte dos acusados e a estratégia de defesa utilizada pelo réu Kaique Luiz de Oliveira (silêncio), não há dúvidas de que os apelantes se associaram entre si para a prática do crime de tráfico de drogas, mesmo porque, como esclareceu o juízo de primeira instância na sentença, apesar de a ré Marlene Ramos utilizar o termo “cimento” para dissimular uma conversa com o réu Eduardo de Paulo Gomes, nenhum dos dois “trabalha com venda e fornecimento de material de construção” e “nunca aportou aos autos qualquer documento acerca da possível venda de cimento”.

A estratégia utilizada pelo acusado Eduardo Juliano dos Santos Bravo ao se comunicar com um interlocutor não identificado a respeito de uma viagem que faria a Santa Cruz, na Bolívia, para comprar entorpecentes, também não convence, haja vista que quando o mencionado interlocutor avisa que está tentando juntar um “rex” para comprar “quatro camiseta”, o contexto deixa clara que “quatro camiseta” se trata de droga.

Do mesmo modo, a alegação do réu Eduardo de Paulo Gomes de que teria repassado a conta do réu Marco Antônio da Silva para o acusado Wanderlei Zamoner para que ele lhe depositasse o dinheiro de uma venda de uma motocicleta não se sustenta, na medida em que as conversas interceptadas indicam claramente que o produto negociado era droga e não motocicleta. Não bastasse, enquanto Eduardo de Paulo Gomes afirmou ter vendido para Wanderlei Zamoner uma motocicleta CG, não soube declarar o valor da venda, nem o número da placa e não tem nenhum documento da venda da motoneta, afirmando simplesmente que entregou a moto para Wanderlei em frente ao SESI e que não sabe como o veículo foi levado para Matupá/MT. Wanderlei Zamoner, por sua vez, assegurou ter comprado uma motocicleta CB500, contudo não tem como comprovar a aquisição, pois a moto era “enrolada”.

As investigações demonstraram com clareza que o réu Kaique Luiz de Oliveira recebia entorpecentes dos demais membros do grupo criminoso e negociava com outras pessoas, inclusive quando foi preso em flagrante delito confessou que o lucro era repassado para o detento Renildo Silva Rios e que a sua parte recebia em substâncias entorpecentes. A habitualidade com que o réu Kaique Luiz de Oliveira vendia drogas foi destacada pelo juízo de base quando evidenciou uma conversa entre ele e o indivíduo identificado por “Nego”, em que combinam a entrega de 50g (cinquenta) gramas de entorpecente e Kaique afirma estar realizando uma outra transação paralela àquela, dizendo que está levando a caixa e que já estava descendo para o local onde seriam entregues as 50g de “gordura”.

De outra feita,
no que concerne ao delito de tráfico de drogas
imputado aos recorrentes, Marco Antônio da Silva, Eduardo de Paulo Gomes, Marlene Ramos e Wanderlei Zamoner,

a denúncia narra no primeiro fato a apreensão de 01 (um) tablete de cocaína pesando 1,020kg (um quilo e vinte gramas) com José Luciano da Silva (que foi processado e julgado por estes fatos em autos apartados), ocorrida em no dia 19 de dezembro de 2012, conforme boletim de ocorrência de id. 225748205 - Pág. 32/34 e termo de apreensão de id. 225748205 - Pág. 35.

No segundo fato, expõe a apreensão de 01 (um) tablete de cocaína pesando 815g (oitocentos e quinze gramas) com Eduardo de Paula Gomes (que foi processado e julgado por esses fatos em autos apartados), ocorrida no dia 28 de janeiro de 2013 (boletim de ocorrência de id. 225748205 - Pág. 76/79; termo de apreensão de id. 225748205 - Pág. 80 e laudo pericial de id. 225748205 - Pág. 76 e 86/87).

No terceiro fato, denuncia a apreensão de 2.489kg (dois quilos e quatrocentos e oitenta e nove gramas) de cocaína com Kaique Luiz de Oliveira (que foi processado e julgado por esses fatos em autos apartados) ocorrida no dia 27 de março de 2013 (boletim de ocorrência de id.
225748206 - Pág. 13
/17; termo de apreensão de id. 225748206 - Pág. 23 e laudo pericial de id. 225748206 - Pág. 24/25).

Em que pese a negativa de autoria por parte dos acusados, quando da prisão em flagrante de José Luciano da Silva, este minuciou os fatos, relatando quem lhe mandou buscar a droga em Cuiabá/MT e quanto receberia pelo serviço. Vejamos,
in verbis
:

“[...]. QUE no dia 18 de Dezembro, Maria pediu ao interrogado que viesse para Cuiabá e procurasse a pessoa de Eduardo; QUE Maria lhe avisou que iria pegar com Eduardo um quilo de pasta base de cocaína e para tanto ele receberia pelo serviço 500,00 (quinhentos reais); QUE Eduardo iria buscar o interrogando na Rodoviária; QUE no dia dezenove de Dezembro chegou em Várzea Grande por volta das 14h00 horas e imediatamente realizou uma ligação telefônica para Eduardo no número 92687765 e em seguida Eduardo foi buscá-lo na Rodoviária; QUE Eduardo estava em um veículo Gol de cor dourada; QUE percorreu algumas ruas de Várzea Grande com Eduardo por algumas horas, porém não se recorda por onde, pois não conhece a localidade, todavia se recorda que esteve em um posto de gasolina onde houve o abastecimento do veículo e um lava jato; QUE no lava jato apareceu um mototaxista que o levou de volta a Rodoviária para comprar a passagem para Matupá; QUE ao comprar a passagem retornou para o lava jato; QUE depois retornou a Rodoviária para embarcar sendo que um pouco antes do embarque, Eduardo retirou um tablete de substância análoga a pasta base do porta luva do seu veículo e entregou ao interrogando; [...]; QUE sobre a pessoa identificada na folha de caderno como Negão, sabe que está preso e é parente de Maria...”.
(id. 225748205 - Pág. 27/29)

Como ponderou o juízo de base, as declarações prestadas por José Luciano da Silva se coadunam com o que as interceptações telefônicas revelaram, no sentido de que ele era a pessoa contratada por Marlene Ramos e Wanderlei Zamoner para transportar 01 (um) tablete de cocaína pesando 1,020kg (um quilo e vinte gramas) até a cidade de Matupá/MT, droga esta adquirida por Marlene e Wanderlei de Marco Antônio da Silva, o qual contou com a ajuda de Eduardo de Paulo Gomes para concretizar o ilícito, transportando a droga até a rodoviária de Várzea Grande e a entregando para José Luciano da Silva.

Registre-se que, em seu depoimento em juízo, o réu Marco Antônio da Silva afirmou que possuía um lava jato e que o acusado Eduardo de Paulo Gomes lhe prestava serviços aos sábados e domingos como lavador de carros, fato confirmado por Eduardo de Paulo Gomes, a confirmar a estreita relação entre eles.

Aliás, o relatório acostado à id.

225748205 - Pág. 46/52 demonstra o encontro de José Luciano da Silva e Eduardo de Paulo Gomes na rodoviária de Várzea Grande/MT, tudo de acordo com o que relatou o flagranteado José Luciano da Silva.

De outra feita, as testemunhas ouvidas em juízo, delegados e investigadores responsáveis pela Operação Abadon, Dra. Alana Derlene Sousa Cardoso, Dra Juliana Chiquito, Dr. Gustavo Garcia Francisco e Arley Xavier de Oliveira confirmaram que as investigações se iniciaram a partir de informações de que havia um grupo criminoso praticando o tráfico de entorpecentes de Várzea Grande para o interior do estado e que as diligências iniciais levaram à prisão de José Luciano da Silva, em poder de 1.020kg de cocaína, que seria transportada até Matupá/MT.

De acordo com os agentes estatais, no dia 19/12/2012 o réu Marco Antônio da Silva vendeu a referida droga para a acusada Marlene Ramos e o apelante Eduardo de Paulo Gomes transportou o entorpecente e o entregou a José Luciano da Silva, preso em flagrante delito quando tentava embargar com a droga em um ônibus na rodoviária de Várzea Grande/MT, restando a materialidade deste delito devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 225748205 - Pág. 19), boletim de ocorrência (id. 225748205 - Pág. 32/34), termo de exibição e apreensão (id. 225748205 - Pág. 35), pelo termo de reconhecimento fotográfico de id.

225748205 - Pág. 38/39) e pelo relatório policial de id. 225748205 - Pág. 46/52, além da prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

Quanto ao segundo fato, as interceptações telefônicas demonstraram que o réu Marco Antônio da Silva tinha em depósito e forneceu drogas (815g de cocaína) para o apelante Eduardo de Paulo Gomes, o qual as repassaria para o acusado Wanderlei Zamoner, esposo de Marlene Ramos, que teria adquirido e transportaria a droga até a cidade de Matupá.

As conversas revelam que um dia antes da prisão de Eduardo de Paulo Gomes, ocorrida no dia 27/01//2013, este entrou em contato com Wanderlei Zamoner, esposo de Marlene Ramos, a quem ele se refere como “Maria” na ligação, e falam sobre o depósito do dinheiro na conta do réu Marco Antônio da Silva. Na ocasião, Wanderlei Zamoner informa a Eduardo de Paulo Gomes que “Maria” (Marlene Ramos) já está na cidade e que logo ela iria entrar em contato com ele.

“(...)

Eduardo é o marido da Maria, daí é o seguinte eu fiz uma transferência de mil e duzentos ontem a tarde e fiz uma transferência de novecentos hoje de manhã e foi naquela conta lá do Antonio lá
... porque a mulher falou que puxaram aí e não tem nada?... ontem a tarde eu fiz a transferência de mil e duzentos porque não fazia tudo ontem porque o banco tava fechado daí eu fiz a transferência de novecentos e ficou dois e cem... pode dar uma puxada que já tá na conta já...”
.
Eduardo
:
“... ce tá por aqui já?...”
.
Wanderlei
:
“... ela tá por ai já daqui a pouco ela liga pra você ai...”
.

Posteriormente, mas na mesma data, Eduardo de Paulo Gomes e Marco Antônio da Silva (Nenem) conversam sobre este ter recebido ou não todo o dinheiro e acerca do repasse da droga. Confira-se:

Eduardo:
“... e ai vai mandar o negócio ai?”
.
NENEM
:
“...
cara confirmou só os novecentos agora bicho...
”
.
Eduardo
:
“... não mais ela já falou que hoje de manhã mandou o resto, marido dela mandou de lá...”
.
NENEM
:
“... foi feito tudo hoje
?...”
.
Eduardo
:
“... não, um foi

feito hoje de manhã o outro foi feito ontem à noite...”.
NENEM
: “... eu vou falar pro VELHO passar aí...”.

Não há dúvidas de que a transação mencionada nos diálogos acima transcritos, de fato, ocorreu, mormente diante da confirmação do recebimento do dinheiro por parte do apelante Marco Antônio da Silva e da afirmação do réu Wanderlei Zamoner de que a sua esposa, a ré Marlene Ramos, já estava a caminho para buscar os entorpecentes.

Em relação a este fato, como mencionado alhures, o acusado Eduardo de Paulo Gomes foi processado e julgado em autos apartados, cuidando-se, neste processo, apenas da conduta dos acusados Marco Antônio da Silva, Marlene Ramos e Wanderlei Zamoner.

No que concerne ao terceiro fato, o juízo singelo, acertadamente, absolveu os acusados da imputação, por não restar comprovado que os 2.489kg (dois quilos e quatrocentos e oitenta e nove gramas) de cocaína apreendidos com o acusado Kaique Luiz de Oliveira em 27 de março de 2013 se referiam à droga que Eduardo de Paulo Gomes entregou para Kaique Luiz no dia anterior, dada a intensidade com que este atuava no tráfico.

Convém frisar que “a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outras provas capazes de comprovarem o crime, como no caso, as interceptações telefônicas e os depoimentos das testemunhas.” Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1471280/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).

E ainda:

“
(...) 6. Salienta-se que, conforme já decidiu esta Corte,
a ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito
(HC n. 536.222/SC, Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020). Precedentes. [...]10. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.377.479/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023 (destaquei)

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS ALEGADA INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE
.
NÃO APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DE AMBOS. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS QUANDO O COMÉRCIO MALSÃO É COMPROVADO POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS
. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO COERENTE. DA TESTEMUNHA. COMPROVAÇÃO ACERCA DO ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É prescindível a apreensão da droga na posse do acusado, se a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes for evidenciada por outros elementos de prova, tais como interceptações telefônicas e depoimento da autoridade policial que integrou a equipe de investigação preliminar sob o crivo do contraditório
. 2. É imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes pela prática do ilícito de associação para a prática do tráfico, porque o elenco probatório demonstra o animus associativo permanente e estável para seu exercício, cabendo ressaltar, ademais,

que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa constituem meio de prova idôneo para embasar o decisum condenatório, principalmente, porque estão concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas nestes autos. 3. Recurso desprovido.”
(N.U 0010019-62.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024) (destaquei)

Diante da investigação realizada e especialmente das interceptações telefônicas autorizadas, corroborada pelos depoimentos dos agentes estatais em juízo, não remanesce a menor dúvida de que os apelantes praticavam o crime de tráfico de drogas (à exceção de Kaique Luiz de Oliveira - que foi denunciado nestes autos apenas por associação para o tráfico -, e Eduardo Juliano dos Santos Bravo, absolvido por ausência de provas) e de que estavam associados entre si para praticarem, reiteradamente e de forma permanente, o comércio de entorpecentes.

Desse modo, em face das circunstâncias apresentadas, das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas nas duas fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios existentes nestes autos, tem-se por evidenciada a prática dos crimes de tráfico de drogas em relação aos réus Marco Antônio da Silva, Eduardo de Paulo Gomes, Marlene Ramos e Wanderlei Zamoner e de associação para

tráfico em relação aos referidos réus e aos acusados Kaique Luiz de Oliveira e Eduardo Juliano dos Santos Bravo, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, porque fartas nos autos.

Não se pode olvidar, outrossim, que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Isso porque, qualquer das ações descritas no referido artigo, cuja destinação comercial esteja comprovada por conjunto probatório idôneo – como
in casu
–, é o que basta para a tipificação do tráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Por conseguinte, não há como se cogitar a absolvição dos apelantes em relação ao crime de tráfico de drogas, tendo em vista que o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Da mesma forma não há se falar em absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico, tendo em vista que as provas constantes nos autos, notadamente as interceptações telefônicas, evidenciam que os apelantes aliaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas, demonstrando estabilidade e permanência para a consecução do crime, restando evidenciados, pois, os requisitos para a configuração da associação para o tráfico.

Constata-se, portanto, o preenchimento dos requisitos necessários a configuração da associação para o tráfico, quais sejam: cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; comprovação do liame subjetivo; conjugação de vontades; estabilidade e permanência do agrupamento.

Q
uanto ao pedido de r
edimensionamento da pena-base formulado pelo réu Marco Antônio da Silva, sob a alegação de dupla valoração da circunstância judicial atinente ao art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e natureza da droga) na primeira fase da dosimetria, tem razão a defesa.

Para majorar a pena do réu na primeira fase, em relação a ambos os delitos pelos quais foi condenado (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o juízo utilizou-se dos seguintes fundamentos:

“(...)
Do tráfico de drogas.

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu: os antecedentes criminais; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências e o comportamento, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

À toda evidência devem ser valoradas desfavoravelmente a quantidade e a natureza extremamente deletéria da droga, COCAÍNA, que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006
desfavorecem completamente ao réu, já que traficava cocaína,

considerada droga das mais pesadas e de alto grau de nocividade, em significativa quantidade, demandando maior rigor.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90,
aplico a pena com a elevação de 1/6 para a vetorial “quantidade da droga”
e
1/6 para a vetorial “natureza da droga”,
conforme entendimento sedimentado no STJ (3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior, o que não ocorre no caso destes autos. (AgRg no AREsp 484057/SP. Ministro Relator: Jorge Mussi), totalizando a fração de 1/3 (um terço) encontrando a pena base em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e
sessenta e seis) dias multa.

(...)

Da associação para o tráfico.

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis
ao réu: a culpabilidade; os antecedentes criminais; a conduta social; a

personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências e o comportamento, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

À toda evidência devem ser valoradas desfavoravelmente a quantidade e a natureza extremamente deletéria da droga, COCAÍNA, que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 desfavorecem completamente ao réu, já que se associou para traficar cocaína, considerada droga das mais pesadas e de alto grau de nocividade, em significativa quantidade, demandando maior rigor.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 35 da Lei 11.343/06,
aplico a pena com a elevação de 1/6 para a vetorial “quantidade da droga”
e
1/6 para a vetorial “natureza da droga”
, conforme entendimento sedimentado no STJ (3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior, o que não ocorre no caso destes autos. (AgRg no AREsp 484057/SP. Ministro Relator: Jorge Mussi), totalizando a fração de 1/3 (um terço) encontrando a pena base em
4
(quatro) anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias multa
. (...)”

Todavia, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga, conforme dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/06, deve ser feita de forma conjunta, tratando-se de vetor judicial único, não se admitindo a separação, como fez o sentenciante.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA NOCIVA DA DROGA. QUANTIDADE QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL. AUMENTO NA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06. APLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA. REFERÊNCIA GENÉRICA AO NÚMERO DE MAJORANTES. ILEGALIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. A natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base.
A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial
. 2.
Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador
. (STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021). 3. A Terceira Seção desta Corte, em 27/04/2022, no julgamento do HC n. 725.534/SP, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, reafirmou o entendimento exposto no REsp n. 1.887.511/SP, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial. Foi ressalvada a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 4. No caso em análise, o Recorrente é primário, possui bons antecedentes e a quantidade de entorpecentes apreendidos não justifica qualquer modulação da minorante, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico. 5. Na terceira fase da dosimetria, a pena foi aumentada em fração acima do mínimo legal com fundamento na simples referência ao número de majorantes previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/06, o que não é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso especial provido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício.”
(STJ - REsp: 1976266 SP 2021/0386257-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022) (destaquei)

Desse modo, as circunstâncias especiais do art. 42 da Lei de Drogas (quantidade e natureza da droga) devem ser analisadas conjuntamente na primeira fase da dosimetria da pena de ambos os crimes pelos quais o réu Marco Antônio da Silva foi condenado (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

Passo a dosar a pena.

Do crime de tráfico de drogas

O tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, prevê a pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, considerando a apreensão de 1,020kg (um quilo e vinte gramas) de cocaína com o suspeito José Luciano da Silva e 815g (oitocentos e quinze gramas) da mesma substância com o réu Eduardo de Paulo Gomes, tem-se como irrepreensível a consideração das circunstâncias judiciais especiais do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 pelo juízo
a quo
para a majoração da pena-base.

No entanto, em razão do entendimento consolidado no sentido de que deve ser considerada a quantidade e natureza como único vetor, majoro a pena basilar em 1/6 (um sexto) em razão da incidência das referidas circunstâncias judiciais especiais (quantidade e natureza da droga), alcançando a pena-base o montante de

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. As demais circunstâncias judiciais permanecem intactas, haja vista se tratar de recurso defensivo.

Na segunda fase não há atenuantes, mas incide a circunstância agravante do art. 62, I do Código Penal, de modo que mantenho a fração de 1/6 utilizada pelo sentenciante para majorar a pena intermediária, alcançando a pena nesta fase o patamar de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Sustento a quantidade de dias-multa no patamar de 666 (seiscentos e sessenta e seis), em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Em razão da ausência de outras causas de alteração da reprimenda, torno definitiva a pena do réu em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Do crime de associação para o tráfico de drogas

O tipo penal do art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, prevê a pena de reclusão de 3 (três) a 10 (dez) anos e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Na primeira fase, considerando a apreensão de 1,020kg (um quilo e vinte gramas) de cocaína com o suspeito José Luciano da Silva e 815g (oitocentos e quinze gramas) da mesma substância com o réu Eduardo de Paulo Gomes, tem-se como irrepreensível a consideração das circunstâncias judiciais especiais do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 pelo juízo
a quo
para a majoração da pena-base.

No entanto, em razão do entendimento consolidado no sentido de que deve ser considerada a quantidade e natureza como único vetor, majoro a pena basilar em 1/6 (um sexto) em razão da incidência das referidas circunstâncias judiciais especiais (quantidade e natureza da droga), alcançando a pena-base o montante de

3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa. As demais circunstâncias judiciais permanecem intactas, haja vista se tratar de recurso defensivo.

Na segunda fase não há atenuantes, mas incide a circunstância agravante do art. 62, I do Código Penal, de modo que mantenho a fração de 1/6 utilizada pelo sentenciante para majorar a pena intermediária, alcançando a pena nesta fase o patamar de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 953 (novecentos e cinquenta e três) dias-multa, pena que torno definitiva, face a ausência de outras causas de diminuição ou aumento.

Em face do que estabelece o art. 69 do Código Penal, a
dmito o concurso material e somo as penas encontradas, fixando-a definitivamente no patamar de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.619 (mil seiscentos e dezenove) dias-multa.

Mantém-se os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
dou parcial

provimento
apenas ao recurso do réu Marco Antônio da Silva, para redimensionar a pena-base dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, considerando as circunstâncias judiciais especiais do art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e natureza da droga) como vetor único, e fixar a pena definitiva do referido réu em
10 anos,
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.619 (mil seiscentos e dezenove) dias-multa,
mantendo incólume os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025